Tribunal: CARF
Processo: 13749.000804/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000804/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SEBASTIAO BASTOS SOARES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/974089469952187, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 19.421,87, assim
discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000804/2010-97
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000804/2010-97

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 37.447,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 18/11/2010,
conforme consta da f. 20.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 30/11/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa , cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas médicas
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, ao qual anexou declarações relacionadas às despesas glosadas.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000804/2010-97

Analisando a declaração apresentada pela Sra. Sueli da Silva Nogueira
(psicóloga), à fl. 52, constato que, assim como no recibo apresentado, não constou o endereço da
emitente, remanescendo o vício no documento.
Quanto à declaração emitida pela Levita Saúde e Estética Ltda. (fl. 51), verifico
que se trata de um documento sem assinatura. Ademais, foram mencionados apenas
procedimentos de cunho estético (carboxiterapia, aplicação de botox, bioplastia, mesoterapia e
drenagem linfática), sem menção do profissional responsável pela execução, ou sequer que
indicou o tratamento, sendo impossível, assim, ser avaliado o atendimento do disposto no
supracitado art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital